Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DE FAMÍLIA. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. VÍTIMAS QUE ERAM MENORES À ÉPOCA DOS FATOS, MAS ATUALMENTE MAIORES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA MULHER. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de declínio de competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e manteve a competência para processar requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por vítimas de violência doméstica, ainda que parte dos fatos tenha ocorrido quando duas das ofendidas eram menores de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente possui competência exclusiva para processar medidas protetivas quando as vítimas eram menores de idade à época dos fatos; e (ii) estabelecer se a superveniência da maioridade das vítimas altera a competência para o Juízo de Violência Doméstica contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT fixa competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar delitos, incidentes e medidas protetivas envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar, inclusive em conexão com crimes em que também for vítima a mulher, ressalvadas as hipóteses descritas em seus incisos I a IV.
4. A interpretação sistemática da Resolução no 1/2024, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) conduz ao entendimento de que a competência da Vara especializada somente subsiste enquanto a vítima ostentar a condição de criança ou adolescente.
5. A superveniência da maioridade das vítimas afasta a competência da Vara especializada e atrai a competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, especialmente quando o conjunto fático revela contexto de violência de gênero.
6. A jurisprudência do TJDFT e o Tema 1186 do STJ consolidam que a existência de vítima adolescente não desloca a competência para Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes quando os atos ofensivos decorrem de violência dirigida à mulher, principal destinatária da agressão.
7. No caso, as medidas protetivas deferidas contra o investigado decorreram de violência física e psicológica dirigida à companheira e às enteadas, em contexto único de violência doméstica, de modo que deve prevalecer a unidade de processo e julgamento no Juízo especializado em violência de gênero.
8. As medidas protetivas de urgência já haviam sido revogadas, e a persecução penal referente aos fatos envolvendo as adolescentes tramita no mesmo inquérito em que se apuram os delitos contra a genitora, o que reforça a competência do Juízo reclamado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente restringe-se a vítimas que, à época da tramitação do feito, ainda sejam menores de idade.
2. A superveniência da maioridade atrai a competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, quando configurado contexto de violência de gênero.
3. Deve prevalecer a unidade de processo e julgamento no Juízo especializado em violência doméstica contra a mulher, para garantir a efetividade da jurisdição e a proteção integral das vítimas.